Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. POSSIBILIDADE.
1. Pretendendo o consumidor a rescisão do contrato de compra e venda de veículo com fundamento em vício do produto (CDC 18, § 1o) afigura-se cabível a suspensão das cobranças de valores relativos ao contrato rescindendo.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.